Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731166-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA DE FREITAS CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O documento juntado pela agravante, no qual consta a informação de que ela faz acompanhamento de pilates na cidade de João Pinheiro/MG desde 2021 e que em tal período a paciente apresentou declínio da função motora não é apto a demonstrar a urgência alegada, uma vez que o declínio das habilidades físicas é inerente à doença que a acomete. As provas dispostas nos autos não caracterizam a urgência necessária para que a paciente seja imediatamente realocada para o primeiro lugar na fila do sistema de regulação, em detrimento dos demais pacientes que podem estar, inclusive, em situação mais gravosa. A antecipação de tutela em sede de cognição sumária, cujo pedido esgota o mérito da ação somente é possível em casos excepcionalíssimos nos quais haja claro risco de vida do paciente. Determino o prosseguimento da ação, conforme os comandos dispostos na decisão de ID 62429218. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora